Tribunal: TJSP
Processo: 0000987-34.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000653427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000987-34.2016.8.26.0565, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
IRVYNG PITAGORAS TADEU SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso da defesa e
deram parcialmente provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar Irvyng
como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, fixar as
penas em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e em 13 (treze) dias-multa, no
mínimo legal, e estabelecer o regime inicial fechado, confirmando-se, no mais, a r.
sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V.U. Sustentou oralmente dr.
Bruno Ferullo Rita.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem voto), DAMIÃO COGAN E GERALDO
WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 2/22
VOTO no 9932
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000987-34.2016.8.26.0565
COMARCA: Santo André
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Teresa Cristina Cabral Santana
APELANTES/APELADOS: Ministério Público e Irvyng Pitágoras Tadeu Silva
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas pelo Ministério
Público e por Irvyng Pitágoras Tadeu Silva, contra a r. sentença de fls.
465/469 (publicada aos 4 de fevereiro de 2019 fl. 492), cujo relatório se
adota, que condenou Irvyng como incurso nas penas do artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e a 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 3/22
Inconformado, apela o Ministério Público em busca do
reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma de
fogo, assim como da exasperação da pena-base e da fixação do regime
prisional fechado (fls. 473/484).
Igualmente irresignado, apela o réu aguardando sua absolvição
pelo reconhecimento da causa de exclusão da culpabilidade da
inexigibilidade de conduta diversa, por ter sido ameaçado por indivíduos
desconhecidos. Subsidiariamente, requer a redução da pena (fls. 529/549).
Contra-arrazoados os recursos (fls. 500/505 e 554/555), o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do apelo da
defsa e parcial provimento do recurso do Ministério Público, apenas para
que seja fixado o regime prisional fechado para início de cumprimento da
pena (fls. 566/570).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 14 de fevereiro de 2016, por
volta das 4h, no local indicado na denúncia, o apelante Irvyng, agindo em
concurso de vontades e identidade de desígnios com pessoas não
identificadas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo contra as vítimas Domenico Giovane Caio e Mauricio da Silva Gomes,
subtraiu, para proveito comum, a quantia de R$ 89.000,00 (oitenta e nove
mil reais), pertencente ao Banco Itaú S/A.
Consta, ainda, que, ao depois, na noite do mesmo dia, no
interior da delegacia de polícia, o apelante Irvyng prometeu ao policial civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 4/22
George Habib Jarrouge a quantia de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil
reais), para que omitisse ato de ofício, ou seja, para que não efetuasse a
prisão em flagrante.
Consta, por fim, que Irvyng associou-se com outros indivíduos
não identificados para o fim de praticarem crimes contra o patrimônio, com
emprego de arma de fogo.
Segundo descrito na denúncia, Irvyng “prestava serviços para
a empresa OCTD Indústria de Panificação, fazendo entregas de pães com
seu veículo Volkswgen Kombi, placa AUY-2592, para diversas empresas,
dentre elas a empresa Novelis, que possui caixa eletrônico do Banco Itaú
em suas dependências.
Assim, o denunciado associou-se com outros indivíduos não
identificados, em número maior que cinco, para praticarem roubos com
emprego de arma de fogo, e decidiram que iriam subtrair valores do referido
caixa eletrônico. Para tanto, Irvyng passou a colher informações sobre o
local, como número de funcionários, de seguranças e forma de ingresso e
fuga, uma vez que realizava entregas na empresa com frequência.
Colhidas as informações necessárias, na madrugada do dia 14
de fevereiro de 2016, o indiciado dirigiu-se ao local dos fatos com seu
veículo Volkswagen Kombi, como se fosse fazer uma entrega rotineira, e
com alguns comparsas em seu interior entraram na empesa Novelis, onde
Irvyng fingiu ser vítima, enquanto que os demais agentes anunciaram o
assalto com emprego de armas de fogo aos seguranças e demais
funcionários, imobilizando-os, e liberando o acesso à empresa aos demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 5/22
integrantes da quadrilha. Em seguida, dirigiram-se ao caixa eletrônico,
arrombando-o e subtraindo os valores que estavam em seu interior. Por fim,
Irvyng foi colocado ao lado dos seguranças, continuando na simulação de
que também era vítima, e os agentes não identificados fugiram com o
veículo Kombi e os valores subtraídos.
Após a consumação do roubo, Irvyng registrou boletim de
ocorrência e, horas depois, simulou ter localizado seu veículo em estado de
abandono e foi levado à delegacia de polícia de São Caetano do Sul para
prestar declarações, onde, após tomar conhecimento de que seu aparelho
celular fora apreendido, confessou informalmente sua participação no
roubo, esclarecendo que pediu para o amigo Heitor Santiago guardar a
quantia de R$ 9.000,00, correspondente à sua parte no produto do roubo,
dizendo a ele que tinha recebido como venda de uma moto. Assim, os
policiais dirigiram-se à residência do referido amigo do indiciado, onde
apreenderam tal quantia.
No entanto, para não ser preso, o indiciado prometeu ao
policial civil George Habib Jarrouge a quantia indevida de R$ 89.000,00
(oitenta e nove mil reais), dizendo que entraria em contato com os demais
integrantes da quadrilha para devolver os valores subtraídos, o que não foi
aceito, sendo o indiciado preso em flagrante.
Os demais agentes não foram identificados”. (sic)
A r. sentença, ora guerreada, julgou parcialmente procedente a
ação, para absolver Irvyng das imputações de estar incurso nas penas dos
artigos 333, “caput” e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 6/22
O recurso da defesa deve ser improvido, enquanto o do
Ministério Público comporta parcial acolhida.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a prova da materialidade do delito, imputado ao
apelante Irvyng, comprovada pelo auto de exibição e apreensão de parte
do dinheiro subtraído (fl. 28).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante Irvyng, senão vejamos.
A vítima Domenico, em juízo, declarou, que na data dos fatos,
estava em seu posto de trabalho “lá na empresa Novelli, por volta de duas,
duas e pouco da manhã chegou uma Kombi referente ao pão, eu estava no
estacionamento, o meu outro companheiro, seu Maurício, estava na
portaria, como é de praxe essa hora a entrega de pão chegar, o meu
parceiro provavelmente identificou a Kombi e abriu o portão”. Aduziu que,
então, “ele abriu o portão e como eu estava no estacionamento ao lado do
meu Fiesta, eu vi que chegou um rapaz moreno...”. Seguiu relatando que
esse indivíduo chegou “com uma arma, aí falou que era um assalto, me
levou até a portaria” e que havia também um outro rapaz. Esclareceu que
“aí eu vi o outro. Ele me abordou sozinho no estacionamento, me levou na
portaria, aí já tinha outro com arma em punho também, aí colocou a gente
deitado no chão de cabeça baixa”. A respeito de Irvyng, relatou que “Ele
fazia entrega de pão aos finais de semana, depois um funcionário subiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 7/22
informando que ele tinha tomado uns tapas”, mas que não o viu durante a
ação criminosa, tomando conhecimento apenas ao depois que “ele estava
lá embaixo, próximo ao caixa eletrônico, ligando para os parentes dele,
informando o que tinha acontecido, aí o funcionário me informou que ele
tinha tomado uns tapas, aí eu desci para saber dele, aí ele falou que o cara
tinha dado umas pescoçadas nele” (sic).
O policial militar Ronaldo apenas relatou que Irvyng, ouvido
após o roubo, alegou que “entregava pão nessa empresa, que ele estava
vindo e no meio do caminho ele foi interceptado por um veículo, que
desceram dois indivíduos armados, renderam ele, colocaram ele dentro
esse próprio veículo, na parte de trás, que ele comentou comigo que era
para ficar de boa, que eles iam entrar na empresa que ele entregava pão, e
foram até a empresa lá e renderam o segurança e abriram a porta para
outros indivíduos entrar, e fizeram o furto do caixa eletrônico”. Na ocasião,
Irvyng também relatou que foi amarrado e que, ao final, os roubadores
teriam levado sua Kombi.
O policial civil Clemente, de seu turno, narrou que “pertencia
ao GARRA de São Bernardo, e durante uma noite na delegacia, a sede de
São Caetano pediu apoio da minha equipe, que precisava fazer uma
diligência naquele horário, em apoio a policiais militares, sobre uma
situação envolvendo um veículo em estado de abandono, em determinado
local. E chegando lá, fomos informados que um jovem teria se apresentado,
informando que teriam localizado seu próprio carro abandonado há pouco
tempo atrás, e esse carro teria se envolvido numa ocorrência de furto de
caixa eletrônico, e os policiais teriam suspeitado da maneira que teria sido
localizado o carro. E indagado, ele teria confessado que teria participado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 8/22
empreitada criminosa”. Acrescentou que, como Irvyng “permaneceu longo
período na delegacia, eu ouvi na delegacia ele dizendo 'Fiz uma grande
cagada' - Que teria participado e planejado o furto do caixa eletrônico. E a
autoridade havia solicitado o nosso apoio, porque ele citou um amigo do
Parque Bristol, que teria posse de parte do dinheiro que tinham arrecadado
no furto. E fomos até o local indicado, e com ele... Após o porteiro ter
franqueado, acredito que ele não tenha relação, porque não sabia que o
dinheiro teria sido proveniente do ilícito, ele forneceu a quantia de nove mil
reais, que o Irving havia deixado com ele, que seria da venda de uma
moto”. Esclareceu que o dinheiro estava em um “Pacote, tudo em notas de
cinquenta reais, aparentemente, quem fez a arrecadação foi o policial do
plantão”. Segundo informado pelo apelante, a participação dele foi “fazer o
levantamento do local, que ele conhecia a empresa, e que faria a entrega
de pães no local”, tendo ele, ainda, salientado que o dinheiro tinha sido
dividido em partes iguais, cabendo-lhe a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil
reais), exatamente o valor apreendido na casa do amigo dele.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil George,
que aduziu que “estava de plantão na noite que encontraram a Kombi do
rapaz, e, quando ele chegou lá, ele estava agitado. (...) Ele estava muito
agitado na noite, ele queria ir embora e começamos a desconfiar”.
Questionado sobre os motivos da desconfiança, respondeu que “O primeiro
é que a Kombi estava intacta e próxima ao local do crime, eu, com todos os
anos de polícia, nunca vi um ladrão aparecer do lado do local do crime
quinze horas mais tarde. Ele disse que o ladrão disse que ia deixar a Kombi
próxima ao local, junto com o celular dele, que estava dentro do veículo ali,
e passou uma noite inteira ali, com o celular lá dentro, e ninguém pegou, e
com a chave do veículo. Ele queria ir embora, pegar o carro e ir embora, aí

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 9/22
a gente começou a conversar com ele e a gente viu que ele tinha
participado do roubo”. Então, Irvyng contou que era “o entregador de
comida no local e que convenceram ele a filmar o trajeto para mostrar o
itinerário da empresa, e pelo fato dele poder entrar na empresa com o carro
dele”. Aduziu que o apelante foi questionado sobre tais indivíduos e “a
princípio ele disse que poderia dizer quem era, ele até se prontificou a
devolver o dinheiro, uma parte que estava com ele na casa de um amigo”,
dinheiro esse que foi recuperado e que, segundo Irvyng, correspondia a
parte dele na divisão do produto do crime. Aduziu ter assistido, no aparelho
celular de Irvyng, as imagens do estabelecimento-vítima, gravadas por ele
antes dos fatos.
Já o policial civil Felipe confirmou os relatos dos colegas
quanto à versão apresentada por Irvyng assim que o automóvel foi
encontrado, mas nada relatou a respeito da confissão dele.
A testemunha Heitor, na fase policial, relatou que “na data de
ontem, por volta das 13h00min, foi procurado por Irvyng, o qual lhe pediu
para que guardasse um dinheiro referente ao valor de uma motocicleta que
acabara de vender. Que Irvyng deixou um pacote com dinheiro, cujo valor
não especificou, e disse que depois retornaria para buscar. Não tinha
ciência de que a quantia monetária entregue por Irvyng tinha origem
espúria e não tinha conhecimento de que o indiciado estava envolvido com
crime, pois conhece desde criança e tem confiança no mesmo, o qual
chega a gerenciar até dinheiro em sua loja”. Em juízo, tornou a repetir que
Irvyng lhe entregou certa quantia em dinheiro e, na ocasião, lhe informou
que era proveniente da venda de uma motocicleta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 10/22
Lourisvaldo, testemunha arrolada pela defesa, nada soube
informar a respeito dos fatos, cuidando apenas de atestar a boa conduta
social de Irvyng.
Já o apelante, na primeira fase da persecução penal e após a
descoberta de seu envolvimento nos fatos descritos na denúncia, preferiu o
silêncio. Em juízo, alegou que “há quatro anos eu presto serviços para uma
indústria de pães e faço a entrega nos restaurantes, e no mês de janeiro eu
saí às duas da manhã para trabalhar, que eu chego às cinco e meia, por aí,
isso no mês de janeiro, não me recordo a data, mas a minha Kombi dorme
na frente da minha casa, aí, quando eu saí de casa para ir trabalhar, eu vi
que tinha um carro atrás de mim, e vi que desceram dois homens para falar
comigo, eu achei estranho, mas eles perguntaram se eu conhecia o
'Juninho', e eu falei: 'Que 'Juninho'?', 'Que tinha uma Kombi, um furgão,
onde você trabalha, que faz carreto', e eu disse que conhecia, sim, 'Então, o
'Juninho' estava passando um 'trampo' para nós da Novelis, que fica no final
da Avenida Goiás...', ele falou que na portaria tinham dois guardas, só, e
um caixa eletrônico que ficava no fim da empresa, que 'Juninho' morreu e
ficou de passar um vídeo para nós, então, como você é o único que pode
entrar lá, você vai fazer esse vídeo para nós', 'Eu não posso, eu vou perder
o meu emprego, eu vou me prejudicar', 'Qual a parte que você não
entendeu? Você tem que fazer o vídeo porque a gente sabe onde o seu pai
trabalha, que ele é chaveiro lá em cima', e eu fiquei assustado porque,
como esse 'Juninho' estava morto, eu cheguei a pensar se ele teria se
negado a fazer o vídeo, não sei se mataram ele, aí ele começou a falar da
minha família e onde eu morava, e ele falou: 'Pensa lá direitinho, vai
trabalhar e depois a gente troca uma ideia', aí eu fui trabalhar a noite inteira
pensativo, com medo, e, quando foi no dia seguinte, eu saí para trabalhar e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 11/22
desci a rua da minha casa, e veio um carro de frente e piscou farol e entrou
na frente do meu carro, aí o passageiro desceu e veio do meu lado e falou
que ia precisar do vídeo até o final da semana, 'Não vai 'dar de louco' com a
gente', e eu fiquei com medo, aí o rapaz entrou no carro e foi embora e eu
continuei e fui trabalhar. Eu ia lá nos finais de semana, de sábado e
domingo, e, quando chegou no sábado, ou no domingo, eu fui carregar o
meu carro e saí e continuei a rotina que eu sempre faço, e, quando chegou
perto da empresa, no começo da rua tem um posto de gasolina e um farol,
aí eu parei o carro por causa desse farol e vieram atrás de mim, saindo
desse posto de gasolina, e foi quando encostaram lá e falaram que queriam
falar comigo: 'Faz o vídeo hoje que a gente vai estar lá na frente
aguardando', e eu balancei a cabeça e saí, e entrei na empresa e gravei o
vídeo, e, quando eu saí, não tinha o carro deles lá, aí continuei as minhas
entregas e depois fui para a minha casa e, quando cheguei em casa,
quando estacionei o meu carro atrás do carro do meu vizinho, havia um
carro na frente do carro dele, e eles desceram e vieram falar comigo: 'Deixa
eu ver o vídeo', e eu mostrei para eles, e eles viram umas duas, três vezes,
e falaram que era só isso que precisavam, e eu questionei: 'Não vai
acontecer nada comigo? Nem com o meu pai e nem com a minha família?',
'Não, só isso que eu preciso', e foram embora, e guardei o celular e entrei
na minha casa. Eu jamais pensei que o vídeo poderia me prejudicar. Eu
continuei trabalhando e quando foi no dia quatorze de fevereiro, eu peguei
as entregas e peguei a Anchieta, sentido São Paulo, e entrei na rua da
empresa, e estava subindo um carro que me ultrapassou e entrou na minha
frente e freou, e no momento, ali, eu pensei que uma pessoa ia estacionar,
aí eu parei atrás e fui sair, e foi quando desceu dois rapazes e apontaram a
arma para mim e mandaram eu desligar o carro, e entrou um no motorista e
o outro no passageiro, e o do passageiro me enforcou e disse: 'Você ia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 12/22
correr não é?', 'Eu não ia correr', eu nunca pensei que ia passar por algo
desse tipo, e falaram para mim: 'A gente só veio até você novamente
porque tentamos entrar com a Fiorino, mas o porteiro não abriu, então
vamos utilizar seu carro, você vai ser só um meio de entrar lá, é só ficar
quieto e abaixar a cabeça', e eu abaixei a cabeça, e, quando ele chegou
perto da empresa, pediram para eu passar para trás porque, quando
chegasse na empresa, tinha que ter só o motorista, aí eu passei para trás e
o rapaz do meu lado passou também, e deitamos no chão, ele colocou um
'enforca-gato' nas minhas mãos e ficamos deitados, e conduziram o carro
até o local. Na empresa, o rapaz parou e buzinou, o rapaz que estava
dirigindo comunicou com o que estava atrás quando abriram o portão, e,
quando ele entrou, ele falou: 'Padaria', porque tem que descer para registrar
a entrada, e aí ele desceu e nisso eu não vi mais, porque eu estava deitado
o tempo todo; quando desceu do carro, ele mandou eu ficar deitado, que
ele ia ficar do lado do carro, depois entrou no carro novamente e levou o
carro até o final da empresa, e pediu para eu ficar deitado, que iam ficar do
lado do carro, e eu continuei ali, e, aí, uns quarenta minutos depois, me
tiraram do carro e me colocaram com os funcionários que estavam
amarrados, e, logo após, foram embora, eles até falaram para o pessoal
que, se alguém se levantasse, que eu ia 'pagar o pato'; depois de dez
minutos o rapaz se soltou e soltou todos nós, e acionaram a polícia, e a
polícia veio no local ao amanhecer, e fomos na delegacia para prestar o
depoimento, e eu falei: 'Vou fazer o BO do meu carro', porque tinham
levado da empresa, e, quando voltamos até a empresa, eles pagaram um
táxi até a minha casa. Eu tomei um banho e fui na casa da minha sogra,
contei para ela o que tinha acontecido e dormi lá, e, quando foi de tarde, eu
perguntei a elas se a polícia tinha ligado, mas não ligou ninguém, aí eu
peguei o carro do meu sogro e fui procurar o meu carro por minha vontade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 13/22
e fui andando por diversos lugares, até quando fui sentido onde foi o roubo,
eu dei algumas voltas por lá, mas não sei dizer por quantas quadras, mas
depois de umas cinco quadras, eu encontrei o carro e a porta do meu carro
estava um pouco aberta, aí eu desci do carro e abri o meu carro e olhei o
celular que estava no banco e a chave que estava no chão do carro, e até
os pães estavam lá, e liguei para a polícia, e a polícia veio até o local e
falaram que eu precisava ir na delegacia que o delegado queria conversar
comigo, e acompanhei a viatura até a delegacia, e, chegando lá,
começaram a fazer uma série de perguntas, e eu falei o que aconteceu, aí
pediram para ver o celular: 'E o seu celular, ficou no carro?', 'Sim, mas está
aqui', aí deixei ver o celular, eu coloquei a senha e ficaram mexendo no
celular, e depois de um tempo, entrou um policial e perguntou: 'No seu
celular não tem nada que te prejudique?', eu fiquei meio assim, e ele falou:
'Você está preso, porque você participou do roubo', aí ele colocou no vídeo
e mostrou para mim, 'O que você tem a dizer disso?', aí eu falei: 'Vou falar a
verdade', aí contei, e ele disse: 'Você está mentindo, eu sei que você fez
isso, é mentira', aí ele perguntou: 'Você tem dinheiro para pagar a fiança?',
'Eu vou ser preso por quê?', e ele: 'Você vai ter dinheiro para pagar a
fiança?', 'Eu tenho dinheiro de uma moto que eu vendi', 'Quanto?', 'Eu tenho
nove mil reais', e fomos buscar o dinheiro que estava com o Heitor, porque,
quando eu vendi a moto, foi numa padaria, eu vendi a moto por dez mil e o
meu colega assumiu o restante das parcelas, e eu tirei mil porque eu tinha
conta atrasada, e entreguei os nove mil na mão do Heitor; aí ele pediu para
buscar o dinheiro na casa do Heitor e fomos até lá, e, quando subimos, eu
falei para ele: 'Eu preciso do dinheiro da moto que eu vendi', e ele entregou
o dinheiro na mão do policial, e o policial pediu para ele ir na delegacia,
para esclarecer porque ficou com o dinheiro, e aí eu perguntei para o
policial: 'Você pediu para eu pagar a fiança, a que horas eu vou embora?',

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 14/22
'Você vai ficar preso', e falou que eu estava sendo acusado dos crimes, mas
não me recordo dos artigos, e falou que eu ia ficar preso lá, e eu questionei
tudo lá, mas não adiantou nada”. A respeito da suposta venda da
motocicleta e do dia em que teria recebido o dinheiro, alegou que “A
padaria é do lado da loja, então, eu estava por ali na loja e fiz a venda da
moto e entreguei o dinheiro para ele”, querendo fazer crer que não podia ter
levado o dinheiro para sua casa porque “o rapaz levou a moto, não tinha
como eu levar para a casa o dinheiro, e fui lá e entreguei na mão do Heitor”.
Alegou que tal fato se deu no dia 2 de fevereiro e que durante todos esses
dias o dinheiro ficou em poder de Heitor. No mais, sustentou que, em
nenhuma das oportunidades em que foi abordado por aqueles indivíduos
lhe ocorreu de anotar as placas dos veículos que eles utilizavam e, ainda,
que não contou a seus familiares nem mesmo às autoridades policiais
sobre o que estava acontecendo por medo de que algo pudesse acontecer.
Como se vê, a prova amealhada aos autos é suficiente no
sentido de incriminar o apelante Irvyng.
Isso porque, conforme se vê dos uníssonos e coerentes relatos
dos policiais civis George e Clemente, o apelante Irvyng, que a princípio se
apresentou como vítima do crime ocorrido na empresa, acabou por
confirmar sua participação nos fatos, aduzindo ter lhe cabido, na divisão
das tarefas do grupo, proceder a uma filmagem do interior da empresa, já
que fazia entregas naquele local, de modo a facilitar a ação dos demais,
que se encarregariam da subtração do dinheiro do caixa eletrônico lá
existente.
Ainda segundo asseverado pelos agentes públicos, Irvyng

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 15/22
contou que a quantia roubada fora dividida entre os integrantes do grupo,
cabendo a ele R$ 9.000,00 (nove mil reais), que havia deixado na casa de
um amigo, para onde eles se dirigiram e lograram apreender o dinheiro.
Nada consta dos autos que permita a conclusão de que os
agentes públicos tivessem motivo para incriminar o apelante Irvyng
graciosa e falsamente, merecendo seus depoimentos total credibilidade,
conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ, HC no
276253/RJ, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, eventualmente, que depoimento de agente
público não serviria para embasar uma decisão condenatória seria ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justificasse um suposto interesse em prejudicar o apelante Irvyng.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que
não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 16/22
Noutro giro, o próprio apelante Irvyng confirmou sua
participação no delito, aduzindo que, anteriormente ao dia dos fatos, numa
das oportunidades em que foi à empresa-vítima para fazer a entrega de
pães, fez uma filmagem do local e a exibiu aos demais agentes, afirmando,
ainda, que os indivíduos conseguiram acessar a empresa valendo-se de
seu veículo.
Contudo, a fim de afastar sua responsabilidade pelo crime,
apresentou, apenas em juízo, frise-se, versão absolutamente fantasiosa,
querendo fazer que assim procedeu por ter sido ameaçado por aqueles
indivíduos.
Ora, além de Irvyng não ter feito qualquer prova do alegado, o
que lhe incumbia demonstrar (artigo 156 do Código de Processo Penal),
sequer é possível extrair de seus relatos ter sido ele coagido por esses tais
indivíduos desconhecidos.
Segundo alegado por Irvyng, vários foram os contatos
mantidos com aqueles indivíduos, que o abordaram em ocasiões diversas,
sendo pouco crível que, em nenhuma daquelas oportunidades ele tivesse
se interessado em anotar as placas dos veículos utilizados por eles, não
tendo, ademais, informado qualquer característica física de tais indivíduos.
A defesa também não comprovou que o dinheiro apreendido
na casa de Heitor era mesmo proveniente da venda de uma motocicleta,
não cuidando de arrolar sequer o suposto comprador do veículo, a fim de
demonstrar a origem lícita daquela quantia, não bastando, para esse fim, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 17/22
informação de Heitor, que apenas repetiu o que Irvyng lhe contou sobre a
procedência do dinheiro.
Oportuno ressaltar que, segundo alegado por Irvyng, a venda
da motocicleta teria ocorrido no dia 2 de fevereiro, anotando-se que, para
além de não parecer crível que ele tivesse deixado tamanha quantia em
dinheiro por mais de dez dias na casa de um amigo, os relatos de Heitor
ainda rechaçaram essa versão, na medida em que a testemunha, quando
ouvida na delegacia de polícia, informou que o apelante tinha deixado o
dinheiro com ele no dia anterior ao da sua oitiva, ou seja, no dia em que
ocorreu o crime, a denotar que era mesmo proveniente do roubo.

Desse modo, não há qualquer prova nos autos a respaldar
essa narrativa, de modo que não há falar em coação moral irresistível ou
mesmo em inexigibilidade de conduta diversa, até porque era possível ao
apelante Irvyng, caso fosse verdadeira a coação emanada desses
indivíduos, levar os fatos às autoridades competentes, sendo oportuno
registrar que, segundo ele, entre a primeira abordagem e a efetiva prática
do crime transcorreram ao menos duas semanas, tempo suficiente para que
pudesse tomar as medidas legais para preservar a si e a sua família.
Cumpre salientar que, já após a prática do crime, Irvyng
compareceu à delegacia de polícia e fez registrar boletim de ocorrência da
subtração de seu veículo, sendo plausível imaginar que, caso tivesse
sofrido qualquer ameaça por aqueles agentes, teria aproveitado a
oportunidade para relatar os fatos à autoridade policial, mas nada
mencionou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 18/22
Ao depois, quando da localização de seu veículo, Irvyng
seguiu com a mesma narrativa de que era apenas uma vítima daqueles
algozes e somente depois da análise de seu aparelho celular é que ele
confirmou sua participação no crime, mas, uma vez mais, preferiu omitir a
“aterrorizante” coação antes sofrida, versão trazida apenas em juízo, a
evidenciar se tratar de mera tentativa de se eximir da responsabilidade pelo
crime que lhe é imputado, sem sucesso, contudo.
Nessa conformidade, por suficiente a prova, mantém-se a
solução condenatória.
De igual modo, ficou sobejamente comprovada a causa de
aumento de pena relativa ao concurso de agentes, ante toda a prova oral
colhida, que evidencia que o apelante Irvyng agiu com ao menos outros
dois indivíduos e que atuaram mancomunados entre si.
E conforme anotado pelo Ministério Público ficou igualmente
demonstrada a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de
fogo, ante as palavras insuspeitas da vítima Domenico, que, se bastam
para condenar, devem, com maior razão, ser suficientes para a
comprovação das causas de aumento.
Nesse passo, segundo as declarações de Domenico, em juízo,
os dois roubadores visualizados no local portavam armas de fogo, não
havendo, assim, dúvida do emprego de armas de fogo durante a ação
delitiva.
Cumpre destacar que a efetiva apreensão da arma e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 19/22
respectiva perícia são despiciendas para o reconhecimento da presente
causa de aumento de pena, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA
VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ E 279/STJ. I
- O entendimento pacificado da Terceira Seção deste eg.
Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da
apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da
majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros
meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o
depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.
(Precedentes). II - O recurso especial não será cabível
quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do
quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das
premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no
âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e
Súmula 279/STF). Agravo regimental desprovido” (STJ HC
214.644/SP, Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 18.08.2015, Dje.
01.09.2015).
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, há reparo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 20/22
fazer.
No primeiro momento a pena-base foi adequadamente fixada
no mínimo legal, anotando-se que a presença da segunda causa de
aumento, ora reconhecida, não pode ser valorada nesse momento do
cálculo, como proposto pelo Ministério Público, e que o alto valor subtraído
e não recuperado, por se tratar de circunstância intrínseca ao crime em tela,
não configura consequência negativa apta a exasperar a reprimenda. No
segundo momento a pena foi mantida no mesmo patamar, à míngua de
circunstâncias alteradoras, enquanto no terceiro momento, ante o
reconhecimento, agora, de duas causas de aumento (emprego de arma de
fogo e concurso de agentes), a pena fica acrescida de 3/8 (três oitavos),
pelo que é tornada definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.
Obedecendo ao mesmo critério em relação à pena pecuniária,
fica estabelecida em 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
A respeito da fração de aumento adotada no terceiro momento
do cálculo, segue julgado desta C. Câmara:
“Destaque-se que tal entendimento decorre não apenas do
número de majorantes, mas sim do raciocínio de que,
quanto mais circunstâncias qualificadoras previstas na lei
incidirem no caso, maior será também a gravidade da
conduta do agente, o que impõe aumento de forma
escalonada dentro dos patamares mínimo e máximo
definidos pela lei, para garantir a correta individualização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 21/22
pena, pois não seria justo punir de forma idêntica agentes de
periculosidades diversas” (TJSP, Apelação no 0071612-
91.2013.8.26.0050, Des. Tristão Ribeiro, j. 28.05.2015).
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixa-se o
fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é perpetrado
fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim, a
periculosidade concreta do apelante Irvyng, em perpetrar grave crime, em
concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de
armas de fogo, em estabelecimento comercial, reclama punição mais
severa e efetiva.
Nesse sentido:
“O regime fechado, diversamente do alegado pela defesa, é
absolutamente necessário. A hipótese é de roubo majorado,
delito que traz marcante intranquilidade à sociedade. (...)
Tais circunstâncias denotam clara periculosidade e ousadia
desmedida, e autorizam, sim, o encarceramento mais severo
na fase inicial de cumprimento da pena corporal.
Quem age de forma ousada, fria, bem pensada, com intuito
de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as
regras de convivência social e não pode merecer o afago do
Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se,
antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de
mera opinião acerca da gravidade do crime, com reflexos no
regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000987-34.2016.8.26.0565 - Santo André - VOTO No 9932 22/22
estabelecer regime indispensável a criminosos que não
podem, temporariamente, ser submetidos a regime mais
liberal. Não há mais campo para a aplicação matemática de
regime de pena, considerando-se apenas o volume da
sanção, com a nota de que o fato de JASON ser primário
não significa que é desprovido de periculosidade. Uma
condição não exclui necessariamente a outra. O que
importa, de fato, é a periculosidade do agente, presente no
caso”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
0002152-05.2014.8.26.0269,
Rel.
Pinheiro
Franco,
j.
4.8.2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da defesa e
dá-se parcialmente provimento ao apelo do Ministério Público, para
condenar Irvyng como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I e II,
do Código Penal, fixar as penas em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e em 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, e estabelecer o
regime inicial fechado, confirmando-se, no mais, a r. sentença recorrida
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator